Tribunal: TJDFT
Processo: 0740617-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740617-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANTARES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0718066-91.2023.8.07.0007), na qual contende com ANTARES ENGENHARIA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação dos sócios da empresa Alto Mangueiral Construções SPE LTDA para que se manifestem quanto à intenção de adquirir as quotas, visto que a penhora das quotas sequer foi aperfeiçoada, em razão da falta da juntada do balanço patrimonial, conforme já decidido no ID. 204733914. Por fim, determinou a intimação do credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora de cotas. Confira-se (ID 209134646): “Indefiro o pedido de intimação dos sócios da empresa ALTO MANGUEIRAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA para que se manifestem quanto à intenção de adquirir as quotas, visto que a penhora das quotas sequer foi aperfeiçoada, em razão da falta da juntada do balanço patrimonial, conforme já decidido no id. 204733914. Portanto, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora de cotas.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, evitando a desconstituição da penhora das quotas sociais e assegurando a preservação do direito de preferência dos sócios. No mérito, pede a reformar da decisão agravada, determinando a intimação dos sócios da Alto Mangueiral Construções SPE Ltda. para que se manifestem quanto ao interesse na aquisição das quotas penhoradas antes da juntada do balanço especial, bem como a dispensa da apresentação do balanço especial, caso haja acordo quanto ao valor das quotas, ou, alternativamente, a realização de avaliação judicial nos termos do art. 870 do CPC. Sustenta que o agravante ingressou com pedido no curso da execução provisória para que fosse determinada a intimação prévia dos sócios da empresa Alto Mangueiral Construções SPE Ltda., visando a antecipação do exercício do direito de preferência para aquisição das quotas sociais penhoradas. Tal medida foi solicitada para evitar eventuais delongas no processo, proporcionando maior celeridade e eficácia à execução, conforme autoriza o CPC e respaldado pela jurisprudência recente do STJ. No entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que a penhora das quotas sociais não havia sido aperfeiçoada, em virtude da ausência de juntada do balanço patrimonial. Além disso, determinou que o agravante se manifestasse em 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Assevera que o artigo 861 do CPC disciplina que, após a penhora de quotas sociais, o juiz deve determinar a intimação da sociedade para que apresente o balanço especial. Tal medida tem por objetivo definir o valor das quotas, oferecendo-as primeiramente aos sócios, que possuem direito de preferência. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 2.101.226, consolidou o entendimento de que o direito de preferência dos sócios pode ser exercido antes da intimação formal da sociedade e da juntada do balanço especial, especialmente quando o valor ofertado pelos sócios não é contestado. Aduz que em casos excepcionais, que a avaliação judicial das quotas seja realizada sem a necessidade do balanço especial, caso haja omissão ou recusa da sociedade em fornecê-lo. Dessa forma, o agravante, ao pleitear a intimação prévia dos sócios para que exerçam o direito de preferência, visa garantir a celeridade processual e a eficácia da execução. Alega que ao transferir indevidamente o ônus de apresentação do balanço patrimonial ao sócio cuja quota foi penhorada, já tenha sido atingida pela preclusão, é essencial destacar que tal decisão resultou em uma inversão injustificável das obrigações processuais. O artigo 861 do CPC dispõe de forma inequívoca que a responsabilidade pela elaboração e juntada do balanço especial recai exclusivamente sobre a sociedade, não sobre o sócio executado. Dessa forma, a imposição desse encargo ao sócio não apenas excede o que é razoável, mas também se revela indevida, já que é a sociedade quem detém os meios e a obrigação legal de fornecer os documentos contábeis necessários para a apuração correta do valor das quotas. Argumenta que o erro processual não apenas contraria o ordenamento jurídico, mas também afeta negativamente a eficiência e celeridade processual, impondo à parte um fardo desproporcional, especialmente àquela que, de boa-fé, busca a efetividade da execução. Entretanto, cabe ressaltar que a decisão objeto deste recurso diz respeito a outro pleito: a intimação prévia dos sócios da empresa, cujas quotas foram penhoradas, para que, se for de interesse, possam exercer seu direito de preferência antes da apresentação do balanço patrimonial. Essa medida é plenamente viável, conforme as razões já apresentadas, e busca, em última análise, garantir maior agilidade e efetividade ao processo de execução. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 64398110). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, movido contra ANTARES ENGENHARIA LTDA. E OUTROS, por meio do qual o agravante pretende o pagamento de R$ 107.102,03, atualizado em 20/10/2023 (ID 174317642). No curso do feito, foi deferida a penhora de cotas sociais da parte executada. Por meio da petição protocolada em 18/7/2024 (ID 204555826) nos autos de origem, foi formulado o pedido para ser “considerada válida a intimação da parte executada através de seus advogados constituídos, via DJe, inclusive quanto à obrigação imposta por este juízo de que cabe ao sócio, no caso, aquele que teve as quotas penhoradas, a apresentação do balanço especial da empresa respectiva”. Conforme decisão de ID 204733914 proferida pelo juiz a quo, datada de 22/7/2024, foi indeferido o pedido para considerar válida a intimação dos sócios da Alto Mangueiral Construções SPE Ltda, por meio de seus advogados, bem como esclareceu que a parte devedora já teve ciência da decisão de id. 188258280, a qual deferiu o pedido de penhora de cotas, mas não cumpriu a decisão e que, no caso, não é possível efetivar a penhora das cotas sem a apresentação do balanço. Confira-se: “Indefiro o pedido do credor, uma vez que a penhora de cotas foi realizada, conforme certidão de id. 190443861. Foi realizada a tentativa de intimação pessoal do devedor a fim de apresentar o balanço especial da empresa, a qual foi infrutífera. No entanto, a parte devedora já teve ciência da decisão de id. 188258280, a qual deferiu o pedido de penhora de cotas, mas não cumpriu a decisão. No caso, não é possível efetivar a penhora das cotas sem a apresentação do balanço. Portanto, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora de cotas.” Nota-se que não foi interposto recurso contra a referida decisão, tendo o agravante deixado transcorrer o prazo sem manifestação. A parte agravante juntou a petição de ID 207996660, na qual requereu a intimação dos sócios da empresa Alto Mangueiral Construções SPE LTDA para que se manifestem quanto à intenção de adquirir as quotas penhoradas antes da juntada do balanço especial, observando o direito de preferência legalmente previsto, que seja fixado o prazo de 15 (quinze) dias para que os sócios interessados se manifestem e depositem o valor correspondente às quotas penhoradas, sob pena de perda do direito de preferência. Por fim, pediu a dispensa da realização do balanço especial e determinada a avaliação judicial das quotas penhoradas, nos termos do art. 870 do CPC, considerando que essa medida se mostra mais adequada diante da evidente omissão ou recusa da sociedade em proceder à elaboração do balanço especial. Após, foi proferida a decisão agravada a qual indeferiu o pedido de intimação dos sócios da empresa Alto Mangueiral Construções SPE LTDA para que se manifestem quanto à intenção de adquirir as quotas, visto que a penhora das quotas sequer foi aperfeiçoada, em razão da falta da juntada do balanço patrimonial, conforme já decidido no ID. 204733914. Por fim, determinou a intimação do credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora de cotas (ID 209134646). O Código de Processo Civil regula o procedimento de penhora das quotas ou das ações de sociedades personificadas, nos seguintes termos: “Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.” -g.n. No caso dos autos, por outro lado, não foi trazido ao processo o balanço social da empresa, devendo ser realizada perícia para apuração do valor das cotas sociais. Não é possível a intimação da pessoa jurídica informada pela parte agravante sem o aperfeiçoamento da penhora das cotas sociais, que só vai acontecer com a juntada do balanço social ou com a realização de perícia para apurar os valores. Este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. PERÍCIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DAS COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. A penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias encontra autorização no ordenamento jurídico - artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil - sendo medida de caráter residual, cabível quando esgotados, pelo exequente, os meios de busca de outros bens do executado passíveis de constrição. A realização de perícia voltada à apuração do valor das cotas sociais constritas, pertencentes a sociedade de advogados, revela-se necessária, sob pena de ensejar prejuízo às partes, caso sejam avaliadas aquém ou além do seu real valor. A sociedade de advogados, conquanto constituída na forma de sociedade simples, não está exonerada da obrigatoriedade de manter escrituração contábil, se não na forma da legislação específica, pelo menos a escrituração simplificada, em razão das obrigações tributárias e sociais, bem como para a realização da distribuição de lucros. Demonstrado nos autos que o contrato social da sociedade de advogados prevê a realização de demonstrações financeiras, para fins de levantamentos mensais a título de pro-labore, sendo ainda levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras ao término de cada exercício social, revela-se necessária a apresentação da aludida documentação ao perito judicial, para que, a partir dela, obtenha os subsídios necessários para apuração do valor das cotas sociais. Cabível a aplicação de multa ao embargante, na forma do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando demonstrado que os embargos declaratórios por ele opostos em face de decisão que analisou os embargos de declaração anterior assumiram nítido propósito protelatório, uma vez que a decisão embargada examinou expressamente todas as questões por ele suscitadas, ainda que em dissenso com a sua pretensão. (07187629020198070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019). Assim, a decisão deve ser modificada, neste instante processual, porquanto há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para determinar a realização de avaliação judicial das quotas penhoradas, por meio de perícia a ser designada pelo juízo de origem. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator